Tribunal: TJDFT
Processo: 0750089-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750089-77.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: MOHAMAD SAID RAFIH D E S P A C H O De acordo com o Aviso de Recebimento de ID 67610029, restou frustrada a intimação do Embargado/Agravado para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido, apesar de citado (fl. 54 ID 54918044), não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator